Tribunal: TJDFT
Processo: 0751410-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO.
1. O artigo 151, inciso III, da Lei n. 5.172/1966, estabelece que os recursos interpostos no processo tributário administrativo suspendem o crédito tributário.
2. O artigo 70, parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.567/2011, determina que tem efeito suspensivo o recurso contra a decisão que altera, cassa ou anula benefício fiscal.
3. O artigo 64 do Decreto n. 33.268/2011 prevê o cabimento de recurso voluntário com efeito suspensivo ao TARF – Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, contra a decisão desfavorável em primeira instância no processo administrativo fiscal.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.